Tribunal: TJES
Processo: 0001289-05.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-05.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO SANTOS DA MOTA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DOURADA RESIDENCE SERVICE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido reconvencional de aplicação da penalidade do art. 940 do CC. O embargante alega omissão na análise de prova documental (certidão de quitação) e contradição no afastamento da má-fé do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou contradição ao concluir pela ausência de má-fé do credor, mesmo diante da cobrança de dívida já quitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, consignando expressamente que a certidão de quitação, embora prove a inexistência da dívida, não foi suficiente para demonstrar o dolo ou a ciência inequívoca necessária para a configuração da má-fé, requisito indispensável para a sanção do art. 940 do CC (Súmula 159/STF e Tema 622/STJ).

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

6. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando se alega divergência entre a decisão e a lei ou prova dos autos, hipótese que configura contradição externa e deve ser arguida em recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não a eventual divergência com lei, prova ou doutrina.

3. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO SANTOS DA MOTA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
i)
que o acórdão foi omisso ao não analisar especificamente a certidão de quitação (fl. 58), documento emitido pelo próprio condomínio que comprovaria a ciência inequívoca da inexistência do débito antes da propositura da ação;

ii)
omissão quanto ao argumento de que a má-fé se configurou pela insistência na cobrança mesmo após a apresentação da referida certidão em contestação; e
iii)
contradição interna ao reconhecer que não havia débito, mas afastar a má-fé do credor.

Pugna, ao final, pelo prequestionamento da matéria e pela atribuição de efeitos infringentes para condenar o embargado ao pagamento em dobro do valor cobrado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão, alegando caráter meramente protelatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO SANTOS DA MOTA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a improcedência do pedido reconvencional de indenização em dobro.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
i)
que o acórdão foi omisso ao não analisar especificamente a certidão de quitação (fl. 58), documento emitido pelo próprio condomínio que comprovaria a ciência inequívoca da inexistência do débito antes da propositura da ação;

ii)
omissão quanto ao argumento de que a má-fé se configurou pela insistência na cobrança mesmo após a apresentação da referida certidão em contestação; e
iii)
contradição interna ao reconhecer que não havia débito, mas afastar a má-fé do credor.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes tanto o pedido de cobrança formulado pelo Condomínio quanto o pedido reconvencional por ele deduzido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Na origem, o condomínio alegou inadimplemento de taxas condominiais referentes à unidade 1212, no montante de R$ 2.023,02, relativas ao período entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016. O réu apresentou declaração de quitação emitida pelo próprio condomínio e, em reconvenção, pleiteou indenização em dobro por suposta cobrança indevida e de má-fé, nos termos do art. 940 do Código Civil. A Sentença entendeu inexistente prova suficiente tanto do débito quanto de má-fé na cobrança, rejeitando ambos os pedidos. O apelante, inconformado, sustenta a ocorrência de má-fé por parte do condomínio e requer a procedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança ajuizada pelo condomínio, embora improcedente, caracteriza má-fé suficiente para ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil; (ii) determinar se o pedido reconvencional de restituição em dobro deve ser acolhido à luz da prova constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não bastando a simples improcedência do pedido de cobrança ou a existência de cobrança indevida.

4. O ajuizamento da ação pelo condomínio, embora desprovido de prova robusta do crédito, foi acompanhado de planilhas internas e outros documentos, o que afasta a configuração de conduta dolosa, fraudulenta ou de evidente locupletamento.

5. A declaração de quitação apresentada pelo réu não comprova que o condomínio tinha ciência inequívoca da inexistência do débito ao tempo do ajuizamento da ação, sendo insuficiente para evidenciar má-fé.

6. A jurisprudência do STF (Súmula 159) e do STJ (Tema Repetitivo 622) condiciona a aplicação da indenização em dobro prevista no art. 940 à demonstração cabal da má-fé do credor, o que não se verifica no caso.

7. Ausente prova de pagamento indevido ou de prejuízo concreto decorrente de conduta abusiva do autor da ação de cobrança, não se justifica a procedência da reconvenção.

8. Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à análise da prova documental (certidão de quitação) e contraditório ao não aplicar a sanção civil diante da cobrança indevida.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, consignando expressamente no voto condutor que
"A declaração de quitação apresentada pelo réu não comprova que o condomínio tinha ciência inequívoca da inexistência do débito ao tempo do ajuizamento da ação, sendo insuficiente para evidenciar má-fé"
. Portanto, a prova foi apreciada, apenas não lhe foi atribuído o peso probatório de dolo/má-fé pretendido pelo recorrente.

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei, a doutrina ou as provas dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. Seus fundamentos reconhecem a inexistência do débito (baseado na certidão), mas aplicam a distinção jurídica necessária entre "cobrança indevida" (erro) e "cobrança de má-fé" (dolo), concluindo logicamente pela improcedência da repetição em dobro, em estrita consonância com o Tema 622 do STJ.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO SANTOS DA MOTA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar